Tribunal: STF
Processo: ARE 1587107
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. IMUNIDADETRIBUTÁRIA. RE 566622. TEMA 32. § 8º DO ART. 535 DO CPC. APLICABILIDADE.PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.Reconhece-se a procedência da ação rescisória para fins de adequação do julgado que contrariou entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do ulterior julgamento em sede de repercussão geral (Tema 32)”. (eDOC 55, p. 6)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que, na origem, pretendeu-se a rescisão de acórdão em razão da mudança de jurisprudência. Aduz-se a aplicação da Súmula 343 do STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Sustenta-se que o Código de Processo Civil autoriza a ação rescisória quando a decisão rescindenda for embasada em norma que foi declarada inconstitucional ou constitucional pelo STF, desde que cumpridos dois requisitos: (a)	que haja decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da norma adotada pela decisão rescindenda ou que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (b) que essa decisão seja anterior ao trânsito da decisão rescindenda.
Argumenta-se que, na hipótese, o segundo requisito não foi cumprido, pois a decisão do STF que modificou o Tema 32 é posterior à decisão transitada em julgado, tendo em vista que o processo transitou em julgado no dia 2019 e a decisão desta Corte mudando o entendimento  foi publicada apenas em 2022.
Assevera-se que, no caso concreto, aplica-se a Súmula 343 do STF, que não permite rescisória mesmo que haja alteração de entendimento do STF no que tange ao mérito. Aduz-se que esse e entendimento foi pacificado no Tema 136 do STF, de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
Defende-se ainda afronta à coisa julgada, não havendo que falar em em rescisão de acórdão que estava em harmonia com o entendimento do STF à época do trânsito em julgado.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte recorrente sustenta a aplicação ao caso da Súmula 343/STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Não obstante, o Tribunal de origem consignou a não incidência da referida súmula, ao fundamento da inexistência de decisões conflitantes no âmbito da Suprema Corte, uma vez que “a tese aplicada foi reformulada nos autos do mesmo recurso eleito como representativo da controvérsia para restar em consonância com os julgamentos proferidos em sede de recurso concentrado da constitucionalidade (ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621), passando,portanto, a ser matéria integrante do próprio julgado em seu mérito”. (eDOC 55, p. 4)
Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“A presente rescisória foi distribuída em 2-4-2024.
O trânsito em julgado do RE 566622 que fixou tese em sede de repercussão geral (Tema32/STF) deu-se em 27-9-2022. 
A norma prevista no § 8, do art. 535 do CPC estabelece uma regra especial de prazo rescisório para as ações rescisórias fundadas na regra do art. 966, V, do CPC em função da errônea aplicação de norma constitucional pela decisão exequenda, considerando a interpretação posterior adotada pelo STF.
Assim, por força da referia disposição legal, que prevê a contagem do prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da decisão prolatada pela Suprema Corte, tenho por tempestiva apresente ação.
(...)
Por ocasião do acórdão rescindendo o julgamento pelo STF, embora iniciado, ainda não estava concluído, não sendo o caso de limitação à utilização da rescisória em face da existência de entendimentos divergentes ou alteração de jurisprudência consolidada no âmbito da Suprema Corte, mas de simples integração do julgado por força do ulterior julgamento em sede de repercussão geral,consoante norma prevista no art. 535, § 8º, do CPC/2015.
Inclusive, anterior acórdão proferido nos autos pela Segunda Turma e que foi objeto embargos de declaração que ensejaram a decisão rescindenda, já havia sido publicado em consonância com o entendimento até então fixado no âmbito do Tema 32, por ocasião do seu precedente inicial (evento 4, ACOR50).
Não há pois de se falar em óbice da Súmula 343, nem mesmo em decisões conflitantes no âmbito da Suprema Corte porquanto a tese foi reformulada nos autos do mesmo recurso eleito como representativo da controvérsia para restar em consonância com os julgamentos proferidos em sede de recurso concentrado da constitucionalidade (ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621), passando,portanto, a ser matéria integrante do próprio julgado em seu mérito.
Confirmado, portanto, que o acórdão rescindendo está em dissonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, autorizada sua rescisão com fundamento no § 8º do art.535 e inciso V do art. 966 do CPC porquanto viola precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (art 927, III, CPC), ainda que este tenha sido prolatado posteriormente ao acórdão rescindendo, conforme previsão legal inserta no art. 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8, do CPC.
Assim, tenho que a presente ação rescisória deve ser julgada procedente para rescindir o acórdão prolatado nos autos da apelação cível nº 50042802920194047205, julgando-a improcedente porquanto a parte autora não atendeu integralmente aos requisitos legais necessários à concessão da imunidade tributária”. (eDOC 55, p. 1-4)

De fato, não havia entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no sentido da decisão rescindida, eis que ainda pendente de julgamento os embargos de declaração do julgado do Tema 32 da repercussão geral.
Ademais, ao apreciar o Tema 1.338 da repercussão geral, esta Corte reconheceu o cabimento da ação rescisória como meio idôneo para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas pela modulação de efeitos, quando constatada a desconformidade do julgado com o regime jurídico posteriormente estabelecido.
Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento da AR 2.827-AgR/MG (Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 16.12.2025) afastou a aplicação, ao caso, da Súmula 343/STF e do entendimento firmado no RE 590.809/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.10.2014, DJe 24.11.2014), tema 136 da repercussão geral.
Na oportunidade, esta Corte apreciou questão relativa ao conhecimento da ação rescisória ajuizada pelo INCRA visando à desconstituição da decisão monocrática que exarei no RE 793.147/DF (decisão monocrática, DJe 2.3.2018), aplicando a compreensão sedimentada na ADI 2.332-MC/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 5.9.2001, DJ 2.4.2004).
No julgamento de referida ação do controle concentrado, o Tribunal, em setembro de 2001, deferiu o pedido de medida cautelar suspendendo uma série de dispositivos do Decreto-lei 3.365/1941, incluídos pela MP 2.027-43, de 27 de setembro de 2000. Na parte de interesse, o deferimento da medida cautelar implicou no restabelecimento de juros compensatórios à razão de 12% ao ano na desapropriação.
Aplicando tal entendimento, em fevereiro de 2018, mantive, no RE 793.147/DF, acórdão que havia aplicado juros compensatórios de 12% ao ano, nos termos da medida cautelar na ADI 2.332/DF.
Nada obstante, em maio de 2018 – portanto, após a decisão monocrática que proferi no RE 793.147/DF –, no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018, DJe 16.4.2019), a Corte modificou sua compreensão inicial, assentando a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6% ao ano na desapropriação.
Diante de tal panorama, o INCRA ajuizou ação rescisória com objetivo de desconstituir a coisa julgada formada no RE 793.147/DF. O Ministro Cristiano Zanin, Relator, negou seguimento ao pedido com esteio no fato de que a decisão por mim exarada estava em conformidade com a orientação jurisprudencial então prevalecente no Tribunal, de modo que se revelava incabível o pleito, nos termos da tese firmada no tema 136 da repercussão geral.
Ao apreciar o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do eminente Ministro Cristiano Zanin na AR 2.827/DF, o Plenário desta Corte deu provimento ao recurso, determinando o regular processamento da ação rescisória.
Prevaleceu, na ocasião, a posição do eminente Ministro André Mendonça no sentido de que a ação rescisória proposta pelo INCRA, com fundamento no art. 535, § 8º, do CPC, estava de acordo com a baliza temporal fixada na AR 2.876-QO/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 23.4.2025), sendo certo que a circunstância de a coisa julgada estar em desconformidade com o entendimento firmado no mérito da ADI 2.332/DF evidenciava o pleno cabimento do pleito rescisório.
Nesse sentido, tenho para mim, com o devido respeito às posições em sentido contrário, que o julgamento da AR 2.827-AgR/DF (Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 16.12.2025), em linha com a questão de ordem na AR 2.876/DF, significou, ainda que de forma implícita, a superação do tema 136 da repercussão geral.
Em outros termos, a superveniência da AR 2.876-QO/DF tornou insubsistente o tema 136 da repercussão geral, dada a absoluta incompatibilidade entre as razões de decidir, tendo o Tribunal alcançado compreensão idêntica na AR 2.827-AgR/DF.
Isso porque a disciplina normativa inscrita no CPC a respeito do ajuizamento de ação rescisória fundada em contrariedade do ato decisório transitado em julgado com pronunciamento do Supremo Tribunal Federal não estipula qualquer distinção para efeito de seu cabimento. Em outras palavras, o Código de Processo Civil não fixa cabimento diferenciado a depender da consonância da decisão com a jurisprudência de então, limitando-se a estabelecer o cabimento da rescisória quando houver dissonância entre os pronunciamentos jurisdicionais dos órgãos judiciários de inferior hierarquia com as decisões desta Corte.
Não cabe, nesse contexto, fazer qualquer espécie de diferenciação, para empreender tratamento dispare às situações. O Plenário deste STF, ao apreciar a AR 2.876-QO/DF, conferiu interpretação conforme aos arts. 525, § 15 e 535, § 8º, do CPC, sem, contudo, afetar o regime de cabimento da rescisório, mas tão somente restringindo, em algumas situações, os efeitos que podem advir de sua procedência.
Disso resulta, segundo penso, que a Corte retomou entendimento na linha da inviabilidade de aplicação da Súmula 343/STF quando a matéria for de natureza constitucional. Vale lembrar que a única exceção a essa compreensão era exatamente aquela veiculada no tema 136 da repercussão geral, de modo que a sua superação implica, necessariamente, no retorno à completa impossibilidade de incidência de referido enunciado sumular.
Desse modo, para que fique claro, como regra, é cabível ação rescisória contra coisa julgada em descompasso com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, independentemente da ocorrência, ou não, de posterior modificação da compreensão da Corte, nos termos do art. 525, § 15 e do art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com as teses elaboradas na AR 2.876-QO/DF.
Por fim, no que se refere à controvérsia quanto aos limites da coisa julgada, este Tribunal possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria (Tema 660).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se. 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente